Tribunal: STF
Processo: AI 805736
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 
   ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. 
   DESCABIMENTO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO 
   DEFICIENTE. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  

1. 
   	Somente se justifica o sobrestamento do Recurso Extraordinário nos 
   casos em que houver a possibilidade de discussão do mérito. 
   Precedentes.
2. 	O Recurso Extraordinário é incabível quando a 
   alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, ocorrer de 
   forma reflexa, a depender da prévia análise da legislação 
   infraconstitucional.
3. 	Decisão fundamentada, embora contrária aos 
   interesses da parte, não configura negativa de prestação 
   jurisdicional. Precedentes.
4.	Agravo regimental improvido.